Tribunal: TJES
Processo: 5005281-39.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005281-39.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVACI INACIO BORGES
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

A parte autora propôs ação de Indenização por Dano Material e Morais em face das requeridas, pleiteando indenizações extrapatrimoniais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelos 15 (quinze) dias de privação de água potável devido a contaminação do Rio Doce com os rejeitos de mineração contidos na água devido o

rompimento das barragens da Samarco no complexo de Fundão (Mariana/MG).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 4578254), sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 4578276)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pelas partes recorridas, ocasião em que pugnaram pela manutenção integral da sentença.( ID 4578281) ( ID 4578285)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que restou evidenciado nos autos que a parte requerente, ora recorrente, não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos no título executivo judicial expedido pelo Honroso Juízo da 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos processo n. 105068659.2020.4.01.3800 para que o atingido possuísse o direito a referida indenização (dano água). Pois, inexiste comprovação no processo de que teria ela se habilitado no Novel de indenizações da requerida Fundação Renova até o dia 30 de abril de 2020 e, ainda que argumente, o encerramento do prazo para cadastramento, ausência de informação e igualdade entre os afetados, entendo que não compete a este Juízo alterar requisitos definidos em título executivo judicial da Justiça Federal, sendo que referidos fatos devem, ou deveriam, ser levados ao conhecimento do Juízo competente para análise e manifestação.

Portanto, se a parte requerente não realizou o seu cadastramento no sistema até a data indicada no título, demonstra que ela não preenche os requisitos e, assim, não possui direito ao recebimento de indenização. Motivo pelo qual coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que o pedido indenizatório formulado na inicial não merece ser acolhido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)